Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705009-46.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: LEILA MARIA VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 19406014, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 23122327). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 864, se definiu orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por meio da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019